Tribunal: TJPA
Processo: 0023812-70.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023812-70.2006.8.14.0301

APELANTE: EDSON GABRIEL OLIVEIRA HAGE DE CASTRO, RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA

APELADO: LIA DA COSTA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUDANÇA DE PARTO NORMAL PARA CESÁRIA. HEMORRAGIA CEREBRAL CAUSADA POR TOCO TRAUMATISMO INTRA PARTO. A APELADA DEIXOU DE OBSERVAR MEDIDA E PRECAUÇES NECESSÁRIAS AO CASO QUANDO DECIDIU PELA CESARIANA, QUANTO A MANOBRA TÁTICA DE TERCEIRO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PROBLEMAS FÍSICOS E NEUROLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O COLENDO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU SUPRE A FALTA DE INTERVENÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. USO DO FÓRCEPS DE ALÍVIO. O USO DO INSTRUMENTO QUE PODERIA TER EVITADO A SEQUELA IRREVERSÍVEL DO MENOR. COMPROVADO ESTÁ O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PARTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR DE R$ 100.000.00 (CEM MIL REAIS). PENSIONAMENTO EM TRÊS SALARIOS-MÍNIMOS. DEBILIDADE PERMANENTE E SEVERA DO AUTOR E NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS PELA SUA MÃE, ELE FAZ JUS A UM PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDMENTAÇÃO REJEITADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL N. 0023812-70.2006.814.0301

EMBARGANTE: LIA DA COSTA AFFONSO

EMBARGADO: E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por LIA DA COSTA AFFONSO em face do Acórdão n. 14789430 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto por LIA DA COSTA AFFONSO.

Narram que E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em desfavor de LIA DA COSTA AFFONSO e MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA, aduzindo que em razão de erro médico ocorrido durante o parto, o recém-nascido ficou com sérios problemas de saúde.

Diz a mãe do autor, que sempre ponderou que queria que a sua cirurgia fosse feita na modalidade cesariana, porém, que com total negligência, a Dra. Lia Affonso, sem consentimento da paciente, teria dado início ao parto normal, por estarem presentes as condições para tanto. Entretanto, não houve progresso no parto, o que levou a ré a tomar a decisão de fazer a mudança para o parto operatório (cesariana), solicitando a ajuda do Dr. Eduardo para que o mesmo pudesse empurrar o polo cefálico pela vagina, para retirada por via abdominal, já que o mesmo se encontrava no canal vaginal.

Aduz o autor, que houve erro médico no procedimento do parto, e que por conta disso, vive uma vida vegetativa. Listou as limitações que lhe acometem tais como dificuldades na fala, em ficar em pé, que não se sabe se escuta ou enxerga direito, que não consegue permanecer com o pescoço enrijecido, sofrendo diariamente com convulsões neurológicas de difícil controle, precisando de atenção especial vinte e quatro horas por dia, sendo internado frequentemente mês a mês.

Informa que formalizou junto ao Conselho de Regional de Medicina do Estado do Pará uma queixa denúncia contra a médica Lia Affonso, tendo sido determinada a abertura de processo ético profissional, tendo em vista indício de infração ao Código de Ética por parte da médica.

Postulou em sede de antecipação de tutela, a condenação dos requeridos ao pagamento de uma pensão alimentícia na base de 5 (cinco) salários mínimos a título de verba indenizatória referente a lucro cessantes.

Ao final, pugnou pela procedência da ação com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser fixado por arbitramento e a título de danos patrimoniais no porte de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Requereu a inversão do ônus da prova.

Contestação às fls. 108/127 e 169/196.

Às fls. 303/306, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, com a exclusão da também requerida Clínica Infantil do Pará Ltda.

Sentença de fls. 1003/1023 julgando improcedente a ação, eis que não apontado qualquer erro da requerida Lia Affonso, ou que tenha deixado de realizar algum procedimento necessário.

Apelação do autor às fls. 1024/1030, alegando necessidade da manutenção da pensão para sobrevivência do menor e que sempre foi da vontade da representante do menor em realizar o parto cesáreo, contudo não teve sua vontade respeitada no momento do nascimento de se filho. Requer ao final o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 1032/1041.

Parecer Ministerial de fls. 1082/1092, pugnando pelo provimento do recurso.

Petição da autora ID 4053030, alegando nulidade absoluta por vício insanável ab initio, tendo em vista a ausência do Ministério Público em praticamente todo o trâmite processual em 1º grau.

Não houve manifestação da parte apelada.

Tendo sido o processo regularmente distribuído a minha relatoria, determinei a suspensão do feito, em razão da existência da Ação Rescisória, Processo nº 0002343-12.2017.814.0000, que foi julgada inadmitida, ressalvada a possibilidade de nova propositura da ação pelo Autor em face da Requerida.

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE EXCLUSÃO DA REQUERIDA DO POLO PASSIVO. ILEGITMIDADE PASSIVARECONHECIDA. DEFINIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CARACTERIZADA.AUSÊNCIA DE JUÍZO APROFUNDADO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL.INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUPERVENIENTE. PRODUÇÃO DA PROVA POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO DE RESCISÓRIA.INADMISSIBILIDADE.1.A decisão de exclusão da parte da ação originária não constituiu decisão de mérito e não se verifica a hipótese de impossibilidade de reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor;

2.A classificação de um ato decisório como decisão de mérito, sujeito à ação rescisória, depende precisamente da verificação de fundamentação e análise exauriente e aprofundada acerca da “existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRATURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010). In casu, a exclusão da requerida, nos autos da ação indenizatória originária, se deu exclusivamente sob o argumento de que o CRM não teria analisado conduta do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA, logo, não houve exame aprofundado e devidamente alicerçado na instrução probatória para fins de afastar a legitimidade passiva, daí porque se considerar não caracterizada a decisão de mérito para fins de rescisória.;

3.Inexistente a coisa julgada material, é perfeitamente possível o reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor em face do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇALTDA, circunstância que afasta o óbice previsto no art. 966, §2º, I, do CPC, autorizando que a demanda seja proposta novamente;

4. A prova alegadamente nova não era preexistente ao tempo da decisão de ilegitimidade passiva, tendo sido produzida após, logo, não serve para aparelhar a ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC.

5. Ação rescisória não admitida, ressalvada a possibilidade de nova propositura da ação pelo Autor em face da Requerida.

Com o julgamento da referida ação, encerrando-se a suspensão, estão os autos aptos à julgamento do recurso.

No Id. 9420361, proferi a decisão monocrática lavrada sob a seguinte ementa:

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÂO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUDANÇA DE PARTO NORMAL PARA CESARIO. HEMORRAGIA CEREBRAL CAUSADA POR TOCO TRAUMATISMO INTRA PARTO. A APELADA DEIXOU DE OBSERVAR MEDIDA E PRECAUÇES NECESSÁRIAS AO CASO QUANDO DECIDIU PELA CESARIANA, QUANTO A MANOBRA TÁTICA DE TERCEIRO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PROBELAMAS FÍSICOS E NEUROLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O COLENDO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INTERVENÇO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU SUPRE A FALTA DE INTERVENÇO EM PRIMEIRO GRAU. USO DO FÓRCEPS DE ALIVIO. O USO DO INSTRUMENTO QUE PODERIA TER EVITADO A SEQUELA IRREVERSÍVEL DO MENOR. COMPROVADO ESTÁ O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PARTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR DE DE R$ 100.000.00 (CEM MIL REAIS). PENSIONAMENTO EM DOIS SALARIOS-MÍNIMOS. DEBILIDADE PERMANENTE E SEVERA DO AUTOR E NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS PELA SUA MÃE, ELE FAZ JUS A UM PENSIONAMENTO VITALÍCIO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA interpôs Embargos de Declaração no Id. 9965639, defendendo a necessidade de constar a obrigação de pagamento de pensão pela Embargada de maneira imediata, devido a liminar ter sido concedida no juízo de origem e revogada pela sentença, reformada na monocrática do Id. 9420361.

Alega também, que os honorários sucumbenciais não deveriam apenas terem sido invertidos, porque acolhida a pretensão inicial os honorários sucumbenciais deveriam ser arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da
condenação
e não sobre o valor da causa como atribuído na sentença recorrida ID. 4053024.

Ao final, requer que a decisão seja aclarada apenas no sentido de que conste a obrigação de pagamento de pensão pela Embargada de maneira imediata, independentemente do trânsito em julgado, relativamente às parcelas vincendas, bem como que os honorários sucumbenciais seja na razão de 20% (vinte porcento) sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões, ID 10091174
, a parte embargada argumenta que o presente recurso possui nítido caráter consultivo, pretendendo o embargante rediscutir o que já foi decidido por esta Corte, requer a rejeição dos aclaratórios.

Em seguida, proferi a decisão monocrática conhecendo e dando provimento ao recurso de E. G. O. H. C., representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E COM RELAÇÃO A BASE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão com relação ao pedido de tutela de urgência e os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos:

(...)

Face ao exposto,
CONDEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para obrigar que a RÉ/APELADA arque com o pagamento de pensão no importe de 03 (três) salários mínimos mensais
.

No mérito, com amparo no parecer Ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso do autor, para reformar a sentença, determinando que a apelada pague ao autor/apelante, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos materiais, a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e pensionamento vitalício no importe de 03 (três) salários mínimos mensais.

Finalmente,
INVERTO O ÔNUS SUCUMBENCIAL e fixo os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §, do CPC
.

(...)

Inconformada LIA DA COSTA AFFONSO interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 10966377, a monocrática merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

1. Arguiu a impossibilidade de atuação monocrática da relatora no caso concreto e a violação do art. 932, V C/C art. 489, §1º, inciso I do CPC.

2. Alega a nulidade da decisão monocrática por violação ao dever de fundamentação imposto ao magistrado pelo art. 489 do CPC/2015, por supostamente ter deixado de analisar de forma completa o conjunto probatório dos autos.

No mérito

3. Defende a injustiça da decisão, por não ter ocorrido erro na conduta da médica, eis que o contrato de prestação de serviços médicos provoca obrigação tipicamente de meio e não de resultado, havendo a necessidade de se provar a ocorrência de imperícia, imprudência ou negligência deve ser robusta, forte, não podendo ser indireta ou reflexa.

Aduz que toda a documentação do tratamento (laudos, prontuários médicos, exames etc.) demonstra que o parto, em si, foi um sucesso; o lamentável evento posterior não foi causado pela médica apelada, decorrendo de fatores incontroláveis, devendo ser destacado que o laudo pericial relata ter o apelante sido acometido por MENINGITE.

Alega que foram sugeridas, nos autos, quatro possíveis causas para o quadro do autor: o CFM indica kernicterus (causa metabólica); o assistente técnico da apelada sugere como causa o sangue vivo presente na traqueia; e a perícia realizada nos autos indica como possíveis causas toco traumatismo e meningite, demonstrando não ter havido erro médico, negligência, imprudência ou imperícia. Aliás, essa foi a conclusão alcançada pelo CFM, que inocentou a apelada em votação unânime.

Diz que não se pode querer responsabilizar a apelada pelo quadro do paciente pelo simples fato de ter realizado o parto. Do contrário, seria inviabilizada a atividade dos médicos, em especial de cirurgiões.

4. Argui a inexistência de dano material ou moral indenizável, por ausência de prova para a fixação do quantum.

5. Alega o excesso no arbitramento do valor de R$ 100.000,00 a título de indenização por dano moral e pede a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso com a desconstituição da decisão monocrática.

E. G. O. H. C., absolutamente incapaz, representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no Id. 11298827 defendendo que a decisão monocrática observou a regra do art. 932 do CPC e apresentou os fundamentos suficientes que levaram ao convencimento da responsabilidade da ré/Apelada, não havendo que se falar em nulidade do julgado, por violação do art. 489, do CPC.

No mérito, alega que não há nenhuma dúvida quanto à responsabilidade da AGRAVANTE quanto aos danos causados ao AGRAVADO, os quais foram devidamente delineados no Parecer Ministerial (id 4053029)
“... observa-se que a médica foi negligente, especialmente quanto à manobra de terceiro, ou seja, justamente em relação à causa direta e determinante das sequelas sofridas pela criança, não havendo como afastar a sua responsabilidade pela atuação culposa”.

Diz que há responsabilidade da AGRAVANTE, devido a manobra ter sido praticado de maneira negligente e imprudente e ter desencadeado SEQUELAS GRAVES no AGRAVADO, o qual até hoje sofre as consequências de uma vida vegetativa e com diversas complicações de saúde, a exigir constantes cuidados.

Finalmente, pede a MANUTENÇÃO IN TOTUM da Decisão Monocrática ora agravada.

Recebi o recurso sem efeito suspensivo (ID. 12312506).

E. G. O. H. C., absolutamente incapaz, representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA apresentou proposta de acordo (ID. 12441227).

LIA DA COSTA AFFONSO apresentou manifestação dizendo não possuir interesse em conciliar.

O feito foi incluído na 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL realizada no dia 19-06-2023, tendo o Colegiado à unanimidade deliberado pelo desprovimento, nos termos da ementa que segue:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. MUDANÇA DE PARTO NORMAL PARA CESÁRIA. HEMORRAGIA CEREBRAL CAUSADA POR TOCO TRAUMATISMO INTRA PARTO. A APELADA DEIXOU DE OBSERVAR MEDIDA E PRECAUÇES NECESSÁRIAS AO CASO QUANDO DECIDIU PELA CESARIANA, QUANTO A MANOBRA TÁTICA DE TERCEIRO. INCAPACIDADE PERMANENTE. PROBLEMAS FÍSICOS E NEUROLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. O COLENDO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INTERVENÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA EM SEGUNDO GRAU SUPRE A FALTA DE INTERVENÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. USO DO FÓRCEPS DE ALÍVIO. O USO DO INSTRUMENTO QUE PODERIA TER EVITADO A SEQUELA IRREVERSÍVEL DO MENOR. COMPROVADO ESTÁ O NEXO CAUSAL ENTRE O DANO SOFRIDO PELO AUTOR E O PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PARTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS NO MONTANTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). DANOS MORAIS DEVIDOS NO VALOR DE R$ 100.000.00 (CEM MIL REAIS). PENSIONAMENTO EM TRÊS SALARIOS-MÍNIMOS. DEBILIDADE PERMANENTE E SEVERA DO AUTOR E NECESSIDADE DE CUIDADOS INTEGRAIS PELA SUA MÃE, ELE FAZ JUS A UM PENSIONAMENTO VITALÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REJEITADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA FUNDMENTAÇÃO REJEITADA. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Irresignada LIA DA COSTA AFFONSO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. 14967107, sustentando que acórdão incorre em contradições, omissões e erros materiais.

Em primeiro lugar, o acórdão ignora parte da conclusão da perícia ao atribuir a condição do autor exclusivamente a hemorragia cerebral por toco traumatismo quando o perito também aponta, na conclusão do laudo, a infecção hospitalar com meningite como causa, em violação ao disposto no arts. 371 e 489, §1º, IV do CPC.

Afirma que o acórdão embargado deixou de analisar os elementos de prova produzidos pela médica no primeiro grau, em especial a prova técnica, com relação a quatro possíveis causas para o quadro do autor: o CFM indica kernicterus (causa metabólica); o assistente técnico da ora embargante sugere como causa o sangue vivo presente na traqueia; e a perícia realizada nos autos indica como possíveis causas toco traumatismo e meningite, demonstrando não ter havido erro médico, negligência, imprudência ou imperícia.

Destaque que a conclusão alcançada pelo CFM foi a inocência da RÉ/Apelante.

Insiste que não havendo prova que possa ser apontada como “causa principal” e imputada à conduta da embargante, é absolutamente inviável reconhecer a responsabilidade da médica pelos fatos descritos na inicial. Mas o acórdão ignora todos esses elementos e se prende a trecho da perícia, que, inclusive, é distorcida e tirada de contexto.

Aduz que o laudo pericial não é conclusivo com relação à causa da condição apresentada pelo autor, devido o mesmo não afirmar que a médica deixou de observar as medidas e precauções necessárias ao caso ou que o anestesista não tinha condições técnicas e preparo para a manobra.

Diante de todo o exposto, requer a embargante que seja emprestando efeito infringente ao recurso, dê provimento ao agravo interno, reformando a decisão monocrática que proveu a apelação do embargado e mantendo a sentença de total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

E. G. O. H. C.,
representado por sua genitora RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA apresentou contrarrazões no Id. 15044027 rebatendo as teses recursais e pedindo o desprovimento do recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que recurso não merece acolhimento. Explico:

A discussão travada nos autos é conduta da embargante durante o parto do Embargado que o levou a uma vida vegetativa, com dificuldades na fala, ficar em pé, escutar ou enxerga direito, sofrendo com convulsões neurológicas de difícil controle, precisando de atenção especial.

De acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC/2015, o juiz tem liberdade para apreciar e avaliar as provas produzidas nos autos e, a partir daí, formar livremente seu convencimento, desde que fundamentado nesses elementos.

Em decorrência lógica do Princípio da Livre Investigação, segundo o qual o juiz poderá determinar ao longo do processo todas as diligências que julgar necessárias para descobrir a verdade, ainda que não solicitadas pelas partes.

Assim sendo, se o juiz não está obrigado a responder um a um os argumentos levantados pelas partes.

No caso, o Acórdão deixou claros os pontos que levaram ao convencimento da responsabilidade da Ré. Vejamos:

“1) A representante e mãe do autor não teve respeitada sua vontade, para que o parto fosse cesáreo.

2) As sequelas apresentadas pelo autor, foram resultantes de erros sucessivos da apelada Lia da Costa Affonso, na qualidade de obstetra, que não utilizou o fórceps de maneira adequada.

3) Se foi correto a referida médica, delegar poderes ao anestesista, para que este executasse manobra para empurrar de volta o feto, para sua retirada via abdominal.

Em relação a primeira questão, deve ser dito, que apesar da mãe do autor, pedir a apelada que fizesse o parto cesariano, foi orientada pela recorrida, que seria mais benéfico o parto normal, no que acabou concordando, preferindo seguir o conselho da ora apelada Dra. Lia Affonso.

Entretanto, no exame do parecer de abertura do Processo Disciplinar perante do CRM foi apontado o uso inadequado do fórceps e a indicação tardia da cesariana, vejamos:

(...)

6) Dos comentários:

Obstetrícia é a parte da Medicina que estuda os fenômenos da reprodução na mulher. Ocupa-se, assim, com a gestação, o parto e o puerpério – investigando-lhe a fisiologia, a patologia e os acidentes - e dita as regras de sua assistência em circunstâncias normais e sob condições anômalas. Os cuidados que se dispensam à mulher pejada e ao seu produto,

durante o ciclo grávido-puerperal, constituem a prática obstétrica aperfeiçoada pela experiência in memorial, e constantemente a aprimorar-se com os conhecimentos teóricos que a pesquisa, a clínica e a observação sugerem

O parto na sua cinemática, é estádio resolutivo, e representa momento crítico a cessacão definitiva do crescimento gestativo e a transição subitânea para o períbdo seguinte, de involução genital.

Clinicamente, o estudo do parto, compreende 3 fases principais bem definidas: dilatação, expulsão e secundamento, precedidas de período premunitório.

Há de se considerar o trabalho parturiente como síndrome, os elementos que a compõem, não tem, isoladamente, valor absoluto, e é, somente o conjunto deles, fiador da precisão. De forma esquemática podem ser considerados: 1 - apagamento do colo; 2- dilatação cervical; 3 - bolsa das águas; 4 - emissão de mucosidades; 5 – contrações uterinas.

O obstetra na prática diária deve estar familiarizado com o trajeto ou canal de parto identificando os planos e eixos da bacia para uma avaliação adequada, permitindo o diagnóstico preciso para a decisão da conduta. O trabalho de parto não tem prognóstico, e sim, diagnóstico sucessivo. Por isso, a avaliação e registro do mecanismo de parto em gráfico tipo partograma permite o momento ideal para a intervenção obstétrica podendo ser utilizados medicamentos específicos na correção das distócias funcionais, a indicação de fórceps e cesárea.

O fórceps pode ser indicado em: causas maternas, fetais e profiláticas.

Levando-se em consideração que a paciente encontrava-se sob analgesia e em centro obstétrico, com dilatação completa, apresentação baixa, SERIA UMA BOA INDICAÇÃO PARA O USO DE FÓRCEPS DE ALÍVIO.

A cesariana é um procedimento de excelência quando obedecidos o momento e as indicações obstétricas.

Ressaltamos com isso,
QUE HOUVE INDICAÇÃO TARDIA DA CESARIANA, COM O FETO EM APRESENTAÇÃO BAIXA
, necessitando de manobra combinada do anestesista, contrariando o mecanismo fisiológico do parto, fazendo, o polo cefálico, o caminho inverso.

Conseqüentemente houve retardo no período expulsivo com hipóxia fetal e seqüelas neurológicas.

7)Conclusão

Com relacão ao Dr. Eduardo Ribeiro de Almeida - CRM 3947, e à Dr. Maria Florinda Pacha Pena de Carvalho - CRM 2168, não constatamos indícios de infração a nenhum dos artigos do Código de Ética Médica, tendo os mesmos prestado atendimento adequado à paciente em questão e ao seu recém-nascido.

Em relacão à DR". LIA DA COSTA AFFONSO-CRM 3854, houve indícios sugerindo infração aos artigos do Código de Ética Médica 2°,2 9°(negligência),39° e 69° do Código de Ética Médica. Sugerimos abertura de Processo Ético Profissional.

Este é o Parecer, (...)

Num. 4052199 - Pág. 21/22

Sobre isso, detecto inexistir qualquer erro ou inadequação na conduta da médica recorrida, assim como culpa exclusiva da vítima.

A segunda questão diz respeito às sequelas apresentadas pelo autor, se estas foram ou não resultantes de erros sucessivos da apelada Lia da Costa Affonso, na qualidade de obstetra, que não utilizou o fórceps de maneira adequada, tendo ainda delegado poderes ao anestesista, para que o mesmo executasse manobra para empurrar de volta o feto, para sua retirada via abdominal.

“A obrigação dos médicos é, em regra, uma obrigação de meio. Como consequência, o médico fica obrigado a prestar os meios adequados e necessários à obtenção do melhor resultado no paciente, não sendo este, todavia, garantido. Porém, isso não significa que não há possibilidade de se responsabilizar o profissional por eventuais danos advindos da assistência médica prestada, tão somente porque sua obrigação é de meios. Com efeito, a responsabilidade civil do médico em qualquer dos casos, seja a obrigação de meio (regra) ou de resultado (exceção), existe e é subjetiva, havendo diferença apenas no que toca ao ônus da prova, pois, nas obrigações de resultado, há culpa presumida do médico por eventual resultado danoso”. (Desa. HELOÍSA MARTINS MIMESSI – TJSP).

Pois bem, é incontroverso que o perito especialmente designado para realizar a perícia médica judicial, em seu laudo técnico (ID Num. 4052964 - Pág. 1-10) e nos quesitos referentes à perícia, concluiu que houve parada de progressão do trabalho de parto da mãe do autor, o que significa que o parto normal não progride no ritmo desejado ou permanece estacionário, ficando o nascituro preso no colo vaginal da parturiente. Em situações como essas, faz-se necessário o procedimento da cirurgia cesariana, que foi o realizada pela médica apelada.

Neste tópico, é de se salientar que no exame de abertura do Processo Administrativo Disciplinar perante do
CRM foi apontado o uso inadequado do fórceps e a indicação tardia da cesariana
, vejamos:

(...)

6) Dos comentários:

Obstetrícia é a parte da Medicina que estuda os fenômenos da reprodução na mulher. Ocupa-se, assim, com a gestação, o parto e o puerpério – investigando-lhe a fisiologia, a patologia e os acidentes - e dita as regras de sua assistência em circunstâncias normais e sob condições anômalas. Os cuidados que se dispensam à mulher pejada e ao seu produto,

durante o ciclo grávido-puerperal, constituem a prática obstétrica aperfeiçoada pela experiência in memorial, e constantemente a aprimorar-se com os conhecimentos teóricos que a pesquisa, a clínica e a observação sugerem

O parto na sua cinemática, é estádio resolutivo, e representa momento crítico a cessacão definitiva do crescimento gestativo e a transição subitânea para o períbdo seguinte, de involução genital.

Clinicamente, o estudo do parto, compreende 3 fases principais bem definidas: dilatação, expulsão e secundamento, precedidas de período premunitório.

Há de se considerar o trabalho parturiente como síndrome, os elementos que a compõem, não tem, isoladamente, valor absoluto, e é, somente o conjunto deles, fiador da precisão. De forma esquemática podem ser considerados: 1 - apagamento do colo; 2- dilatação cervical; 3 - bolsa das águas; 4 - emissão de mucosidades; 5 – contrações uterinas.

O obstetra na prática diária deve estar familiarizado com o trajeto ou canal de parto identificando os planos e eixos da bacia para uma avaliação adequada, permitindo o diagnóstico preciso para a decisão da conduta. O trabalho de parto não tem prognóstico, e sim, diagnóstico sucessivo. Por isso, a avaliação e registro do mecanismo de parto em gráfico tipo partograma permite o momento ideal para a intervenção obstétrica podendo ser utilizados medicamentos específicos na correção das distócias funcionais, a indicação de fórceps e cesárea.

O fórceps pode ser indicado em: causas maternas, fetais e profiláticas.

Levando-se em consideração que a paciente encontrava-se sob analgesia e em centro obstétrico, com dilatação completa, apresentação baixa, SERIA UMA BOA INDICAÇÃO PARA O USO DE FÓRCEPS DE ALÍVIO.

A cesariana é um procedimento de excelência quando obedecidos o momento e as indicações obstétricas.

Ressaltamos com isso,
QUE HOUVE INDICAÇÃO TARDIA DA CESARIANA, COM O FETO EM APRESENTAÇÃO BAIXA
, necessitando de manobra combinada do anestesista, contrariando o mecanismo fisiológico do parto, fazendo, o polo cefálico, o caminho inverso.

Conseqüentemente houve retardo no período expulsivo com hipóxia fetal e seqüelas neurológicas.

7)Conclusão

Com relacão ao Dr. Eduardo Ribeiro de Almeida - CRM 3947, e à Dr. Maria Florinda Pacha Pena de Carvalho - CRM 2168, não constatamos indícios de infração a nenhum dos artigos do Código de Ética Médica, tendo os mesmos prestado atendimento adequado à paciente em questão e ao seu recém-nascido.

Em relacão à DR". LIA DA COSTA AFFONSO-CRM 3854, houve indícios sugerindo infração aos artigos do Código de Ética Médica 2°,2 9°(negligência),39° e 69° do Código de Ética Médica. Sugerimos abertura de Processo Ético Profissional.

Este é o Parecer, (...)

Num. 4052199 - Pág. 21/22

Entretanto, para a realização da cesariana, faz-se indispensável uma manobra tática no sentido de empurrar o feto de volta à cavidade uterina, para que assim possa ser procedido o parto cesariano. Tal manobra, complicada e porque não dizer perigosa, não foi realizada pela médica apelada, que preferiu delegar tal responsabilidade ao médico anestesista, que vendo o risco que corria a parturiente e o bebê, realizou o procedimento.

Neste aspecto, ressalto que a apelada na qualidade de médica obstetra, que vinha acompanhando a gravidez da mãe do autor, e conhecia todo o quadro clínico da parturiente, em um momento crítico, delegou ao colega, que não é obstetra, ressalte-se, realizasse um procedimento arriscado que seria de sua responsabilidade, é sem dúvida, uma interrogação.

Induvidoso, é o fato do Laudo Pericial (ID Num. 4052964 - Pág. 1-10) destacar que a manobra tática de terceiro adotada pela médica que deixou de observar as medidas e precauções necessárias ao caso. Induvidoso também, é que a origem da paralisia cerebral do autor foi causada por hemorragia cerebral gerada por toco traumatismo, não previsível, porém ocorrida quando terceiro (ANESTESISTA) empurrou o feto à cavidade uterina.

Sobre o uso do fórceps de alívio, diz o perito no laudo apresentado, que é a conduta recomendada nas situações de segundo estágio prolongado e parada secundária da descida, se as condições de aplicabilidade estiverem presentes, incluindo polo cefálico em planos baixos de Lee.

Entretanto, o laudo não esclarece a questão, quanto ao uso do fórceps de alívio, se teria sido ou não a solução adequada, em vez do emperramento do feto a cavidade uterina. O certo é que o uso do instrumento, poderia quem sabe, ter evitado a sequela irreversível do menor.

Ao contrário do que restou decidido na origem e o julgamento do CFM que julgou por maioria de votos (10 a 6), pela não culpabilidade
, devido as esferas serem independentes,
ENTENDO QUE HÁ PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DA IMPERÍCIA MÉDICA
a estabelecer o juízo de procedência pelo menos parcial da ação.

Vejamos um trecho do bem elaborado parecer do douto Procurador de Justiça Manoel Santino, quanto a matéria abordada:

“Já tendo a médica optado pela cesariana, afirma o perito que a ré deixou de observar medida e precauções necessárias ao caso quando decidiu pela cesariana, quanto a manobra tática de terceiro” (fls. 933 – Quesito 7). “Dessa forma, observa-se que a médica foi negligente, especialmente quanto à manobra de terceiro, ou seja, justamente em relação à causa direta e determinante das sequelas sofridas pela criança, não havendo como afastar a sua responsabilidade pela atuação culposa”.

“Ressalte-se que a manobra realizada pelo anestesista só foi necessária em razão da tardia realização da cesariana, restando evidente o nexo causal entre a conduta da ré e o dano sofrido pelo autor”.

Realmente, dessa forma, comprovado está o nexo causal entre o dano sofrido pelo autor e o procedimento médico realizado no parto do qual resultou o seu nascimento. As lesões advindas da paralisia cerebral sofridas pelo apelante ocorreram em decorrência da demora na realização da cirurgia cesariana”.

Destaque-se que as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria,
o que no caso não ocorreu
.

Deste modo,
no caso em exame, valorando-se as provas produzidas pelas partes entendo estar suficientemente comprovado o nexo causal, o ato ilícito, e o dano, elementos da responsabilidade que impõem a Ré o dever de indenizar o Autor/Embargado, nos termos da fundamentação lançada no Acórdão combatido.

Portanto, não existindo quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, porque a decisão efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, é impositiva a rejeição do recurso oposto,
cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria, o que é inviável nesta seara
.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, como explicitam os julgados que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

De sorte que o julgador não está obrigado a se reportar, na decisão, aos argumentos apresentados na pela parte contrária.

Desta forma, o Acórdão não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão combatido.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023